Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA.
1. Em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e encargos acessórios, compete ao locatário/devedor comprovar o adimplemento dos aluguéis devidos e demais encargos, bem como as benfeitorias realizadas no imóvel.
2. Negou-se provimento ao apelo.